Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014169-31.2019.8.11.0000
RECORRENTE JOÃO MARQUES DOS ANJOS E OUTRA
RECORRIDO IBRAHIM SALOMÃO E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50309977) interposto pelo JOÃO MARQUES DOS ANJOS E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 40893046):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO DE PASSAGEM – DEFINIÇÃO DO MELHOR TRAJETO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO QUE ENVOLVAM DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E A PROPRIEDADE – INVIABILIDADE – RESPEITO AOS LIMITES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o objeto da demanda visa somente cumprir a sentença/acórdão e definir o melhor traçado da servidão de passagem, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu tão somente esclarecimentos do trajeto.” (N.U 1014169-31.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42100531) foram rejeitados conforme ementa de ID 47454968.
Alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todas as peculiaridades do recurso, especificamente sobre a real intenção dos Recorridos em esbulhar sua posse sobre a área de passagem.
Recurso tempestivo (ID 50330490) e preparado (ID 50358953).
Sem contrarrazões conforme ID 53394459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso em relação à análise quanto as peculiaridades do recurso, especificamente sobre a real intenção dos Recorridos em esbulhar sua posse sobre a área de passagem.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, REDISCUTIR A MATÉRIA.
Na hipótese do julgado, restou consignado que o acórdão exequendo manteve a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra a fim de que a “parte ré desobstrua a estrada que dá acesso à propriedade da parte autora, bem como que lhe dê passagem para abertura de trecho necessário à ligação de sua propriedade até a via pública”. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, algumas controvérsias e questionamentos sobrevieram, motivo pelo qual o Magistrado a quo determinou a realização de auto de constatação.
Após, sobreveio petição nos autos para que os peritos esclareçam outras questões de posse e de propriedade da área, a fim de delimitar a servidão de passagem na forma como pretendida.
O MM Juiz condutor do feito, com acerto, deferiu apenas o pedido de esclarecimentos relativos ao melhor trajeto da servidão de passagem, delimitando ponto de início e de final, pois “o objeto da demanda visa somente cumprir a sentença/acórdão e definir o melhor traçado da servidão de passagem. Nada mais”.
De fato, não há no decisum de primeiro grau qualquer direcionamento fora dos limites do acórdão exequendo, tampouco há necessidade de outros esclarecimentos do perito que fogem às raias da execução.” (ID 47454966 – p.3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX